Tribunal: CARF
Processo: 14489.000226/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas no sentido da exoneração de créditos tributários e encargos de multa se impõe somente nos casos em que o limite de alçada supera o previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, aplicando-se o limite vigente na data do julgamento do recurso, conforme enunciado de no 103 da súmula da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Além de ter sido comprovado que a Contribuinte foi regularmente intimada do Termo de Intimação Fiscal que deu início ao procedimento fiscal, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi plenamente exercido, mediante a interposição, dentro do prazo previsto, da sua impugnação.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972. A diligência e a perícia não servem para suprir a omissão do sujeito passivo em produzir as provas relativas ao fato que, por sua natureza, prova-se por meio documental.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no enunciado de no 2 da súmula de sua jurisprudência, que tem o seguinte teor: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000226/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.012 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
LAB. DE ANAL. CLINICAS BARONESA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas no sentido da exoneração de créditos
tributários e encargos de multa se impõe somente nos casos em que o limite de
alçada supera o previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de
2017, aplicando-se o limite vigente na data do julgamento do recurso,
conforme enunciado de no 103 da súmula da jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Além de ter sido comprovado que a
Contribuinte foi regularmente intimada do Termo de Intimação Fiscal que deu
início ao procedimento fiscal, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi
plenamente exercido, mediante a interposição, dentro do prazo previsto, da sua
impugnação.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art.
16 do Decreto n.o 70.235/1972. A diligência e a perícia não servem para suprir
a omissão do sujeito passivo em produzir as provas relativas ao fato que, por
sua natureza, prova-se por meio documental.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que “incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000226/2008-45
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.012 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000226/2008-45

A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é
atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância
apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no
enunciado de no 2 da súmula de sua jurisprudência, que tem o seguinte teor: "O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Tratou-se de Auto de Infração no 37.075.834-0 lavrado contra a empresa
Contribuinte Recorrente acima identificada, em 25/06/2007, no montante de R$ 856.908,21.
Consta nos autos o Mandado de Procedimento Fiscal (fl. 12), Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos – TIAD (fls. 18-20) recebido pela Contribuinte em
22/04/2007; Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD (fl. 22) recebido
pela Contribuinte em 27/03/2007; Termo de Intimação para Apresentação de Documentos –
TIAD (fl. 24) recebido pela Contribuinte em 21/04/2007; Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos – TIAD (fl. 26, 28 e 30), todos recebidos pela Contribuinte em 24/04/2007;
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD (fl. 32) recebido pela
Contribuinte em 03/05/2007; e, Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD
(fl. 34 e 36) ambos recebidos pela Contribuinte em 01/05/2007.
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 42-54), planilhas (fls. 56-306) e
documentos (fls. 308-332), e da Aplicação da Multa (fl. 332), a empresa apresentou GFIP no
período de 01/1999 a 12/2006 sem a totalidade dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, omitindo valores pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais,
apurados com base nas folhas de pagamento e Livro Razão, conforme Termo de Encerramento
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.012 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000226/2008-45

da Ação Fiscal - TEAF (fls. 38-40) recebido pela Contribuinte em 26/06/2007 (intimação do
lançamento).
Tal conduta constituiu infração ao artigo 32, inciso IV e § 5°, da Lei n°
8.212/1991 combinado com o artigo 225, inciso IV e § 40, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
A multa aplicada (fl. 332) foi apurada conforme previsto nos artigos 32, § 5°, da
Lei n° 8.212/1991, acrescentados pela Lei n° 9.528/1997, combinado com os artigos 284, inciso
II (Redação alterada pelo Decreto n° 4.729/2003) e 373, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007.
A impugnação (fls. 338-362) foi apresentada tempestivamente.
Em julgamento, a DRJ entendeu pela procedência parcial do lançamento,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
Legislação previdenciária. Descumprimento.
Constitui infração a omissão, em GFIP, de fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
Decadência parcial. Ocorrência.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
Cálculo da penalidade. Retroatividade de norma benigna.
Retifica-se o valor da penalidade aplicada no caso de legislação superveniente mais
benigna vigente na data do julgamento.
Lançamento Procedente em Parte.

Ainda, com a parcial procedência em razão da decadência parcial, determinou-se a
exclusão dos valores apontados nas competências 01/1999 a 11/2001, conforme destaca da
decisão (fl. 396):
(...) 14. Portanto, conclui-se pela pertinência da autuação no lapso temporal retroativo a
5 (cinco) anos, a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da
ocorrência do fato gerador, bem assim a informação dos respectivos fatos geradores em
GFIP, pelo que serão excluídas do cálculo da multa do presente auto de infração as
penalidades referentes às competências de 01/1999 a 11/2001.

E, ainda, deu-se procedência à impugnação quanto à multa mais benéfica,
resultando assim:
(...) 23. Conforme demonstrado acima, a multa calculada na forma da nova redação
dada pela Medida Provisória 449/2008 resulta em um valor maior ao autuado,
exceto para as competências 09/2002 a 12/2002, ficando mantidos os valores
originários por serem menores, portanto, mais benéficos ao autuado.
23.1. Diante do exposto, após a aplica0o da retroatividade benigna passa a ser exigível a
multa no valor de R$ 364.071,57 (...).

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.012 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000226/2008-45

Da decisão da DRJ, a Contribuinte foi intimada, vindo a interpor recurso
voluntário, no qual protestou pela reforma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário.

Da Alegada Nulidade do Auto Lavrado
Tal como na impugnação, a Contribuinte Recorrente alega nulidade da instrução
do procedimento administrativo em razão da nulidade do auto de infração por ferir o
contraditório e a ampla defesa.
Todavia, conforme constou em relatório acima, a Contribuinte foi intimada para
apresentar os documentos necessários para apuração dos valores correspondentes a eventual
contribuição social não recolhida e respectiva multa.
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 42-54), planilhas (fls. 56-306) e
documentos (fls. 308-332), e de Aplicação da Multa (fl. 332), a empresa apresentou GFIP no
período de 01/1999 a 12/2006 sem a totalidade dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, omitindo valores pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais,
apurados com base nas folhas de pagamento e Livro Razão, conforme Termo de Encerramento
da Ação Fiscal - TEAF (fls. 38-40) recebido pela Contribuinte em 26/06/2007 (intimação do
lançamento).
E, neste sentido, a Contribuinte não demonstra ou destaca qualquer indício de
nulidade ou ato que seja nulo.
Logo, não há que se falar em nulidade processual, ou de lançamento, ou
cerceamento de defesa, quando há nos autos prova do envio e recebimento da
intimação/notificação, assim como oportunizado prazo para exercício da impugnação que,
inclusive, embora alegada prescrição, a DRJ reconheceu a decadência e a aplicação da multa
mais benéfica.
Assim, voto por negar provimento a este tópico do recurso.

Da Arbitrariedade da Cobrança e Necessidade de Perícia
A Recorrente alegou necessidade de perícia para corroborar a tese de nulidade do
feito.
Todavia, toda e eventual perícia e prova documental, que, no presente caso,
contraria ao relatório fiscal deveria ter sido apresentada juntamente com a impugnação, sob pena
de preclusão, com exceção das hipóteses do artigo 16, do § 4o, do Decreto n.o 70.235/1972.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.012 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000226/2008-45

E, neste sentido, a diligência e a perícia não servem para suprir a omissão do
sujeito passivo em produzir as provas relativas ao fato que, por sua natureza, prova-se por meio
documental.
Logo, não merece deferimento tal preliminar e requerimento.

Da Alegada Incidência da Taxa SELIC
Neste ponto, aduz a Recorrente ser ilegítima a incidência da taxa SELIC sobre a
multa constituída, porquanto sua variação não guarda correlação lógica com a recomposição do
patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.012 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000226/2008-45

expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Da Multa de 75% - Caráter Confiscatório
A Recorrente alega, ainda, que a multa aplicada no percentual de 75% ofende aos
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco (art. 150, IV) da
Constituição Federal.
Como observa a decisão recorrida (fls. 397-398):
Da aplicação retroativa da Medida Provisória n° 449 de 03/12/2008.
15. No regime anterior à edição da MP 449/2008, quando a infração cometida pelo
contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada ao não recolhimento das
contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber:
15.1. uma pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória com fundamento no artigo 32, I 8.212/1991, na redação dada pela
Lei n°9.528/1997; e
15.2. e outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212/1991 com a redação da
Lei n° 9.876/1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação
principal.
16. No regime estabelecido pela MP 449/2008, esta mesma infração ficou sujeita à
multa de oficio prevista no artigo 44, da Lei n° 9.430/1996, na redação dada pela Lei n°
11.488/2007. Ou seja, a situação descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo,
dois autos de infração (um por descumprimento de obrigação acessória e outro
levantando o quantum não recolhido com a devida multa) passou a ser abordada através
de um único dispositivo, que remete a aplicação da multa de oficio.
17. Considerando a edição da referida MP, há que se verificar seus efeitos aos autos de
infração pendentes de julgamento, a fim de se preservar o direito à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, do CTN. Assim, tendo em vista que o presente auto de
infração apresenta duas situações diferentes, nos períodos de 12/2001 a 05/2002 e de
06/2002 a 12/2006, faremos dois demonstrativos de apuração da penalidade mais
benéfica por período e, ao final uma planilha de consolidação, apurando o total da multa
remanescente.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.012 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000226/2008-45

Desse modo, conforme destacado no item acima, observa-se que a apreciação
demanda a verificação da compatibilidade da norma tributária, que, conforme dispõe o já
reproduzido enunciado CARF de no 2, não cabe a este tribunal administrativo.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital